Tribunal: STF
Processo: Rcl 87703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-22
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodrigo Monteferrante Ricupero contra decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no REsp nº 1773335 - SP.



    Narra, o reclamante, o seguinte contexto fático:



    “As empresas rés da AÇÃO POPULAR proposta pelo professor Rodrigo Monteferrante Ricupero firmaram contrato VERBAL ao arrepio de todo e qualquer princípio referente à Administração Pública e, ainda, ao arrepio do então vigente artigo 60 da lei 8.666/1993. 



    Em primeira instância, foram citados os réus pessoas de Direito Público (Município de SP e SPTRANS) e os agentes políticos. As empresas beneficiárias do ato impugnado foram citadas, conforme previsão do art. 7º, §2º, II da Lei 4.717/65 (LAP). 



    Em primeira instância a ação foi extinta sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir (art. 267, VI do CPC de 1973). 



    O E. TJSP, entretanto, condenou as empresas ao pagamento do valor da diferença recebida (sem licitação em esdrúxulo contrato verbal) e o valor de mercado. 



    O C. STF por decisão da lavra do eminente Ministro Gilmar mendes manteve a decisão do TJSP. 



    Entretanto, o STJ, 13 anos depois, promove uma espécie de “rescisória regressiva” e, na prática, cassou a decisão da Corte Suprema.” (eDOC 1, p. 2)



     



    O reclamante alega violação, pelo Superior Tribunal de Justiça, à decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do AI 796.336/SP, de minha relatoria, o qual manteve a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto no âmbito da Ação Popular nº 0105096-97.2006.8.26.0000.



    Nesse sentido, afirma que o Juízo reclamado, ao dar provimento ao recurso especial, “vilipendia a autoridade do C. STF, causa inversão tumultuária da ordem processual e inverte a pirâmide de Kelsen”, cassando a decisão desta Suprema Corte por via transversa(eDOC 1, p. 3).



    Nesses termos, requer o provimento da reclamação a fim de cassar o “acórdão que “ressuscitou” a decisão de primeira instância e “cassou” a decisão deste C. STF” (eDOC 1, p. 4)



    Ressalto que os autos foram a mim distribuídos por prevenção, em razão de ter sido o relator do AI 796.336/SP (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo quanto à alegação de que o acórdão reclamado cassou a decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do AI 796.336/SP, de minha relatoria.



    Pois bem.



    Na origem, trata-se de ação popular proposta pelo ora reclamante com vistas a anular a prorrogação tácita de contratos firmados entre a São Paulo Transporte S.A. e empresas privadas, após o término de contratos emergenciais (eDOC 3). 



    Foi proferida sentença pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência dos pressupostos da ação, qual seja, a comprovação dos fatos alegados e a suficiente descrição dos fatos e fundamentos jurídicos imputados aos réus (eDOC 7). 



    Interposta apelação, analisada em conjunto com reexame necessário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença e deu parcial provimento ao recurso de apelação para "declarar a nulidade dos contratos verbais realizados entre a São Paulo Transporte S. A. e as empresas privadas que prestaram os serviços mencionados no objeto do processo", bem como determinou o ressarcimento ao erário, considerando ter havido dano presumido, cuja aferição viria em liquidação, em acórdão assim ementado: 



    “Ementa: I. Ação Popular. Lesividade do dano. O fato de as empresas privadas terem recebido a prestação prevista nos contratos não impede o ressarcimento ao Erário, isto porque compõe o patrimônio público no regime jurídico vigente a observância aos princípios norteadores da Administração Pública previstos no artigo 37 da Constituição da República. Desobedecidos, fica desfalcada a integridade da reputação e dignidade da Administração, bens que embora não conversíveis em moeda, são objeto de valoração econômica. 



    Assim, forçoso é reconhecer que ocorreu a lesividade exigente na ação popular, pois não é pelo fato de o Poder Público ter que pagar os serviços prestados que os agentes administrativos estariam deslegitimados para os termos da ação. O dano do Poder Público é evidente porque se fosse feito processo licitatório normal, o Poder Público poderia selecionar proposta mais vantajosa para a Administração e por valor menor ao que fora contratado ilegalmente. A finalidade do certame licitatório é obter a proposta mais vantajosa para atendimento ao interesse público primário e menos onerosa ao Erário. 



    II - Contrato de prestação de serviços. A sua prorrogação só pode ser feita por escrito e atendendo os motivos ensejadores da primitiva contratação. A sua prorrogação deveria ser feita da mesma forma, escrita, e com os motivos ensejadores da extensão do contrato. Isto porque o contrato verbal com a Administração é exceção. O seu descumprimento ofende o artigo 60 da Lei 8.666/93, ofensivo ao princípio da legalidade e da e eficiência administrativa. Com efeito, contrato verbal com Administração não existe. Deveria haver, portanto, no caso em desate, no mínimo o termo de contrato, o qual poderia ser substituído, em raríssimas hipóteses, pela nota de empenho prévio, pela carta-contrato e em certas hipóteses, autorização de compra ou ordem de serviço. 



    III – Sentença de extinção do processo por inexistência de uma das condições da ação. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 8, pp. 2-3)



    Opostos embargos de declaração pela São Paulo Transportes S.A e outros, foram rejeitados (eDOC 9).



    Jilmar Augustinho Tatto e outros interpuseram recurso especial alegando violação aos artigos 1º, 2º e 4º, III, “a”, todos da Lei nº 4.717/65, art. 6º da Lei nº 8.987/95, e arts. 24, IV, 57, II, e 60, todos da Lei nº 8.666/93, pois é possível a prorrogação tácita dos contratos ora objeto da ação popular, mostrando-se descabida a condenação ao ressarcimento ao erário municipal ante a não comprovação de lesão aos cofres públicos e a efetiva prestação dos serviços aventados.



     A princípio, o REsp não foi conhecido, ensejando a interposição de agravo interno, o qual foi provido para dar provimento ao recurso especial nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO PRESUMIDO AFASTADO. REFORMA DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A ação popular é instrumento apropriado para anular contratos prorrogados tacitamente após o término de contratos emergenciais. 



    2. No caso, o Juiz de Direito extinguiu o processo sem resolução de mérito, por carência dos pressupostos da ação, qual seja, a comprovação dos fatos alegados e a suficiente descrição dos fatos e fundamentos jurídicos imputados aos réus. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, declarou a nulidade dos contratos apontados como verbais, e determinou o ressarcimento ao erário, considerando ter havido dano presumido, cuja aferição viria em liquidação, quando do cumprimento. 



    3. A discussão jurídica consiste na (im)possibilidade de condenação dos réus em ação popular ao ressarcimento ao erário com base em dano presumido, sem comprovação efetiva de prejuízo financeiro e não apontado na petição inicial, agora sob a égide do subsistema no Direito Sancionador à luz daLei 14.230/2021, que reformulou a Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir dolo específico, nexo causal e efetividade do dano para a responsabilização. 



    4. A ausência de licitação, por si só, não configurou lesividade concreta ao patrimônio público porquanto não demonstrada a forma e no que consistiu, objetivamente, ao quantum. Dentro desse sistema inovado pela lei retro aludida, a aplicação de entendimento diverso violaria os princípios da isonomia e do devido processo legal substancial, admitindo padrões distintos para situações de mesma natureza material, equivalendo dizer que na ação popular poder-se-ia condenar por presunção fato que, na Ação Civil Pública, não seria possível, estabelecendo superioridade de normas que não retrata o acervo brasileiro atual. 



    5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de primeiro grau.” (eDOC 11, p. 2)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação constitucional, em que a parte reclamante alega violação ao que decidido por esta Corte no AI 796.336, proposto por Jilmar Augustinho Tatto e outros no âmbito da referida ação popular. 



    Veja-se a ementa do acórdão apontado como paradigma:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Licitação. Prorrogação. Contrato verbal. Lesão ao erário. 3. Existência de fundamentos da decisão agravada não impugnados no agravo de instrumento. Verbete 283 da Súmula. 3. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Enunciado 454. Precedentes. 4. Reexame fáticoprobatório. Verbete 279 da Súmula. 5. Necessidade de sobrestamento do agravo de instrumento. Inaplicabilidade do art. 543, § 1º, do CPC. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 10)



    Verifica-se que o acórdão apontado como paradigma não constitui precedente vinculante e tampouco enfrentou a questão do mérito da ação popular de origem, limitando-se a inadmitir o agravo de instrumento em face de óbices processuais. Desse modo, inexistindo decisão desta Suprema Corte a respeito do mérito da ação originária, não há que se falar em usurpação de sua competência ou violação à autoridade de sua decisão.



    O Superior Tribunal de Justiça, juízo ora reclamado, decidiu o recurso especial nos estritos limites de sua competência constitucional, inexistindo qualquer usurpação ou afronta à autoridade do STF. 



    Além disso, a inversão da ordem de julgamento do AI e do REsp não configura qualquer prejuízo às partes, tendo em vista que o agravo de instrumento foi desprovido sem julgamento do mérito recursal no âmbito desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.081 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2021)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente